Tribunal: TJDFT
Processo: 0709934-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709934-03.2022.8.07.0000 RECORRENTE: PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO RECORRIDO: MARIA ALICE CASTAGNARO DESPACHO Na petição de ID no 41763315, a advogada Raíssa Azevedo Calheiros, OAB/DF 56.350, renuncia ao mandato que lhe foi outorgado pelo recorrente PEDRO ANTÔNIO ANDRADE PÔRTO. Indefiro o pedido de exclusão da atual patrona da recorrente, porquanto não restou cumprida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação do outorgante por meio do documento de ID no 41763316. Nada a prover quanto à petição de ID no 41170143, porquanto o feito já se encontra sobrestado em razão do tema 1.153/STJ. Mantenha-se o recurso especial sobrestado, nos termos da decisão de ID no 40785348. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007